Tribunal: TJDFT
Processo: 0727808-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 506. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, em razão de apreensão de diversas porções de crack, além de dinheiro em espécie.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta configura uso compartilhado de drogas ou tráfico ilícito, à luz da tese firmada no RE 635.659/STF; e (ii) analisar a dosimetria da pena quanto à valoração das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do tráfico de drogas independe da apreensão de instrumentos típicos da mercancia, bastando a presença de elementos objetivos que revelem o intuito de difusão ilícita.
4. A condição de dependente químico não descaracteriza o tráfico quando há evidência de comercialização.
5. O uso compartilhado exige demonstração de acordo prévio e consumo conjunto, o que não se verifica quando há relato de aquisição individual da droga.
6. A tese firmada no RE 635.659/STF – tema 506 da repercussão geral – aplica-se apenas ao porte de cannabis sativa para consumo pessoal, não sendo extensível ao tráfico de outras substâncias, como o crack, especialmente quando constatadas circunstâncias indicativas de mercancia.
7. A dupla valoração negativa da culpabilidade e conduta social com idêntico fundamento fático (prática de novo crime) configura bis in idem, devendo ser afastada uma das circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, arts. 44, I e II; 59; 77, I e II; Código de Processo Penal, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.311.359/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.06.2020; STJ, AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.09.2021.